Tribunal: TJSP
Processo: 2038263-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
VOTO No 35.965

Corretagem. Ação cominatória c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de decisão por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, decorrentes da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial que indicou o valor objeto da liquidação. Questão já discutida e decidida nos autos do agravo de instrumento no 2161431-14.2020.8.26.0000 e,

Ementa:
VOTO No 35.965

Corretagem. Ação cominatória c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de decisão por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, decorrentes da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial que indicou o valor objeto da liquidação. Questão já discutida e decidida nos autos do agravo de instrumento no 2161431-14.2020.8.26.0000 e, portanto, encontra-se superada. Vedação de rediscussão de matéria a cujo respeito se operou a preclusão. Exegese do art. 507 do CPC.
Insurgência relativa à cumulação da liquidação de sentença e do cumprimento provisório em autos únicos. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, a matéria encontra-se fulminada pela preclusão.
Recurso não conhecido.